Tribunal: STF
Processo: RHC 199858
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão agravada e reexamino o presente recurso ordinário.



    Tiago Aparecido Cesar interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO FIXADA EM 1/2. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA QUE JUSTIFICA A FRAÇÃO UTILIZADA. REGIME PRISIONAL. PACIENTE PRIMÁRIO CONDENADO A PENA INFERIOR A 4 ANOS E REDUTORA NÃO APLICADA NO MÁXIMO. REGIME INTERMEDIÁRIO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II - A quantidade da droga apreendida, bem como as circunstâncias do caso em concreto, autorizam a incidência da redutora do tráfico privilegiado no patamar declinado pelas instâncias ordinárias.



    III - Diante da fundamentação oferecida pelo v. acórdão impugnado, não verifico a apontada ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, uma vez que há, nos autos, dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do crime. Não se trata, portanto, de caso em que a simples gravidade abstrata do delito cometido é utilizada como fundamentação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da sanção aplicada, o que ensejaria violação dos enunciados das Súmulas n. 440/STJ, n. 718/STF e n. 719/STF.



    IV - As circunstâncias do caso concreto não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Embora o quantum de pena fixado seja inferior a 4 (quatro) anos, preenchendo, portanto, o requisito objetivo, observo que as circunstâncias do caso não recomendam a substituição.



    V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (HC 625.376-AgRg/SP, Min. Jorge Mussi) 



    (HC 625.376 AgRg, Min. Jorge Mussi) 



    Em suas razões, a parte agravante pretende, em síntese, a revisão da fração aplicada na redução do tráfico privilegiado e a consequente fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de droga. Maconha. Tráfico privilegiado. Quantidade. Precedentes. Bis in idem decorrente de suposta múltipla consideração da quantidade da droga apreendida não caracterizado. Particularidades do caso que tornam insubsistente a fundamentação da sentença no ponto em que nega a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Parecer pelo provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, Ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, Ministro Roberto Barroso).



    Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada na causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na primeira fase da dosimetria da pena, é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (HC 118.991 AgR, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou a idoneidade da fundamentação utilizada para a escolha da fração de redução do tráfico privilegiado aquém do redutor máximo:



    No presente caso, o eg. Tribunal de origem considerou que a quantidade da droga apreendida (97,87g de maconha), não é expressiva a ponto de impedir a concessão do benefício ou a sua fixação no grau mínimo de 1/6 (um sexto) tampouco é irrelevante para aplicar a causa especial de diminuição de pena no seu patamar máximo (2/3), inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fração escolhida, qual seja ¼ (um quarto), o que não justifica a concessão de ordem de ofício. (com meus grifos)



    Entendo que a pequena quantidade de droga apreendida (97,87g de maconha, no caso) não é fundamento idôneo para fixar a fração de redução do tráfico privilegiado aquém do máximo.



    3. Ante o quadro, dou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que realize nova dosimetria da pena, considerando a fração máxima de redução relativa ao tráfico privilegiado, ocasião em que deverá reavaliar a escolha do regime de cumprimento de pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator